Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702285-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE LINO ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Trata-se o presente na verdade de mera reiteração da peça (recurso de apelação) interposto no processo de origem (proc. 0704917-46.2023.8.07.0001), na mesma data, e que foi concluso para apreciação desta Relatoria na data de ontem, 18/9/2025. Dessa forma, nada há a prover nos presentes autos, que devem ser arquivados, porquanto mera repetição de pleito recursal que será apreciado nos autos principais. Assim sendo, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator